Tribunal: STF
Processo: RE 1492231
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. ERRO FLAGRANTE. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PUBLICO. SENADO FEDERAL. PROVA DISCURSIVA. REEXAME DE QUESTAO. AMBITO DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÀRIO. PRINCIPIO DA ISONOMIA. ENTENDIMENTO UNIFORME DA TURMA JULGADORA PARA TODOS OS CANDIDATOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESERVA DE VAGA. 



    1. A anulação de questões de concurso publico não é atribuição do Poder Judiciário. No controle de legalidade, não podem os juízes substituir a banca examinadora nos critérios de formulação e correção de provas e atribuição de notas. 



    2. A intervenção do Judiciário somente é legitima no que se refere a erros materiais em questão ou gabaritos de prova, omissão da banca em corrigir respostas, erro material na soma aritmética de pontos, inclusão de matéria não prevista no editai e outros problemas de natureza formal. 



    3. Havendo consenso majoritário na turma julgadora acerca do reconhecimento do erro flagrante na formulação da questão n. 29 da prova tipo 01 - laranja do concurso público para o cargo de Analista Legislativo do Senado Federal, tal solução deve ser aplicada de forma igualitária para todos os candidatos. Se o fato jurídico é o mesmo, recomenda-se que sobre ele incida a mesma interpretação. 



    4. Antecipação de tutela deferida para que a banca promova a correção da prova discursiva e da redação feita pelo autor, faça a reserva de vaga, ficando condicionada a nomeação e posse ao transito em julgado desta decisão. 



    5. Apelação provida” (fl. 11, e-doc. 14).



    A União opôs embargos infringentes, os quais foram assim ementados:



    “CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. PREVISÃO NO EDITAL DE ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA. QUESTÃO, A DEPENDER DE INTERPETAÇÃO RAZOÁVEL, COM DUAS ALTERNATIVAS CORRETAS. VIOLAÇÃO DO EDITAL. ASSINALAÇÃO DE UMA DESSAS ALTERNATIVAS. ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS DESSA QUESTÃO AO CANDIDATO. EMBARGOS INFRINGENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. O edital do concurso previu (item 7.1) que ‘cada Prova Objetiva será composta de questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 5 (cinco) alternativas e apenas uma resposta correta’. 



    2. A questão n. 29 da prova objetiva do concurso para o cargo de Analista Legislativo (Medicina) do Senado Federal está redigida nos seguintes termos: Em relação à competência privativa do Senado Federal, analise os itens a seguir: I. processar e julgar Ministro de Estado em crime conexo a crime de responsabilidade; II. suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF; III. aprovar a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Assinale (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. (B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. (C) se todas as alternativas estiverem corretas. (D) se nenhuma afirmativa estiver correta. (E) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 



    3. O candidato (autor) assinalou a alternativa B, mas a Banca Examinadora tem como correta a resposta C (“se todas as afirmativas estiverem corretas”). 



    4. A discussão resume-se, então, em saber se é competência privativa do Senado Federal ‘processar e julgar Ministro de Estado em crime conexo a crime de responsabilidade’. 



    5. A Constituição prevê, art. 52, I, que compete privativamente ao Senado Federal (I) ‘processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles’. Em outros termos, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os Ministros de Estado nos crimes (de responsabilidade) conexos com crimes de responsabilidade ( do Presidente e do Vice-Presidente da República). Não se trata de (qualquer) crime conexo a crime de responsabilidade. Por este ângulo, a resposta assinalada pelo candidato está correta. 



    6. Se for dada, como pretendeu a Banca Examinadora, interpretação contextual de modo a considerar implícita a restrição a crimes de responsabilidade conexos com crimes de responsabilidade do Presidente e do Vice-Presidente da República, ter-se-á, no mínimo, que admitir, de outro ponto de vista, a correção, também, da alternativa B, com violação, portanto, da referida regra do edital. 



    7. O caso se ajusta à tese firmada (segunda parte) como repercussão geral no Recurso Extraordinário 632.853-Ceará: ‘(...) Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (...)’. 



    8. Negativa de provimento aos embargos infringentes” (fl. 6, e-doc. 21).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “trata·se, na origem, de ação, sob o rito ordinário, ajuizada por André Luís Wambier, objetivando a anulação de questão objetiva (n. 29) referente ao concurso público para o cargo de Analista Legislativo (Especialidade Medicina - Cardiologia) do Senado Federai (Editai n. 02/2011)” (fl. 2, e-doc. 28).



    Anota que o julgado recorrido “não se enquadra nas exceções estabelecidas pelo E. Supremo Tribuna! Federal no RE 632.853, urna vez que não houve qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na questão formulada” (fl. 10, e-doc. 28).



    Assevera que, “na hipótese dos autos, verifica-se que os critérios de correção e avaliação foram claros e aplicados a todos os candidatos. Outrossim, o conteúdo exigido na questão impugnada estava em plena consonância com o edital do certame, estando patente que a pretensão do recorrido é mero inconformismo com a nota obtida” (fl. 11, e-doc. 28).



    Afirma que “o fato do candidato e do E. Tribunal Regional Federal discordarem da correção da Banca Examinadora, das respostas do gabarito oficial, ou do resultado dos recursos administrativos ou por entender que haveria mais de urna interpretação cabível para a questão, não denota, necessariamente, que tenha ocorrido ilegalidade ou inconstitucionalidade na elaboração ou na correção das questões” (fls. 11-12, e-doc. 28).



    Pede “a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto, reformando-se o r. acordão, a fim de reconhecer a impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito das questões de concurso público, sobretudo considerando a inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade patente” (fl. 13, e-doc. 28).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA DE CONCURSO PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ADMITIDA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. DUAS ALTERNATIVAS CORRETAS. VIOLAÇÃO DO EDITAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO EXMO. VICE-PRESIDENTE DA CORTE. 



    1. Processo devolvido ao exame da Seção para fins de retratação, com base no art. 1.030, II, do CPC, em razão da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 485). 



    2. Na hipótese, acórdão proferido por esta Seção negou provimento aos embargos infringentes opostos pela União, mantendo o entendimento firmado pela Quinta Turma em análise a recurso de apelação, no sentido de anular questão objetiva de concurso público, com a atribuição da correspondente pontuação à parte autora. 



    3. Inexistência de divergência entre os acórdãos cotejados. Na espécie, do que se depreende do acórdão proferido por esta Terceira Seção, não houve dissonância com o que foi decidido pelo STF no tema n. 485, eis que expressamente admitida a intervenção do Poder Judiciário, de forma excepcional, para realizar juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 



    4. Acórdão mantido, sendo determinado o retorno dos autos à Egrégia Vice-Presidência para processamento do recurso extraordinário” (fl. 7, e-doc. 32).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    No Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema jurídico autorizaria a atuação do Poder Judiciário, que poderia, excepcionalmente, decidir sobre a compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 29.6.2015).



    5. Como se pode verificar, ao dirimir controvérsia com base no cotejo dos elementos de prova juntados aos autos e na análise da compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região não destoou do que decidido no Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), quanto à atuação excepcional do Poder Judiciário. 



    Na espécie, o Tribunal de origem apontou a presença de “erro flagrante na formulação da questão n. 29 da prova tipo 01” e analisou a razoabilidade do ato administrativo. 



    Para dissentir do entendimento adotado pelas instâncias de origem e eventualmente alterar a conclusão do julgado recorrido seria necessário o prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital, incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.368.863-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, ‘CAPUT’, E 37, ‘CAPUT’, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.010-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” (RE n. 1.114.732-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2019). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.036.827-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora